Tribunal: STF
Processo: HC 88747
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. 
   PESSOA FÍSICA. REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA JURÍDICA QUE SE ACHA 
   PROCESSADA CRIMINALMENTE POR DELITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. CABIMENTO DO HC. AGRAVO 
   REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus é via de verdadeiro 
   atalho que só pode ter por alvo -- lógico -- a "liberdade de 
   locomoção" do indivíduo, pessoa física. E o fato é que esse tipo 
   de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais 
   fortemente protegido por uma ação constitucional. Não podia ser 
   diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada 
   democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, 
   habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem 
   personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder 
   Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma 
   expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, 
   recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um 
   instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea 
   imobilidade, que já corresponde ao direito de nem ir nem vir, mas 
   simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra 
   "ilegalidade ou abuso de poder" -- parta de quem partir --, e que 
   somente é de cessar por motivo de "flagrante delito ou por ordem 
   escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
   nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
   definidos em lei" (inciso LXI do art. 5º da Constituição).
2. Na 
   concreta situação dos autos, a pessoa jurídica da qual o paciente 
   é representante legal se acha processada por delitos ambientais. 
   Pessoa Jurídica que somente poderá ser punida com multa e pena 
   restritiva de direitos. Noutro falar: a liberdade de locomoção do 
   agravante não está, nem mesmo indiretamente, ameaçada ou 
   restringida. 
3. Agravo regimental desprovido.